Tribunal: STF
Processo: ARE 1395635
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ANO 2012. IMPETRANTE QUE PRETENDEU SUA CONVOCAÇÃO IMEDIATA PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, JÁ AGENDADO PARA O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021. VERIFICA-SE QUE O IMPETRANTE LOGROU COMPROVAR QUE FOI APROVADO NA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PARA O CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - CLASSE III, EDITAL Nº 001/2012 (LISTAGEM CONSTANTE NO ANEXO 1 – ÍNDICE 50 – FL. 57). VERIFICA-SE, AINDA, QUE EXISTE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA IMEDIATA CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE PARA A REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO. DEFERIMENTO DA LIMINAR POR ESTE RELATOR, DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE PROCEDA COM A CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, QUE NÃO AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE, POR EXISTIR AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A CONVOCAÇÃO DE TODOS OS APROVADOS EM CONDIÇÃO SIMILAR AO IMPETRANTE, TAMPOUCO ENSEJA QUALQUER PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PORQUANTO JÁ EXISTIA DATA AGENDADA PARA A REALIZAÇÃO DO TAF (15/02/2021), BASTANDO A INCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE NA LISTAGEM. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA NO SENTIDO DE QUE O IMPETRANTE SEJA CONVOCADO PARA REALIZAÇÃO DO TAF, INICIALMENTE AGENDADO PARA 15/02/2021 E ADIADO PARA 15/03/2021, CASO APROVADO, SEJA ADMITIDO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. CONCESSÃO DA ORDEM. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 2º, 37, caput, I e II; 61, § 1º, II, c, todos da CF e art. 112, § 1º, II, b e d, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Sustenta a “inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 9.077/2020, que nasceu de iniciativa parlamentar e não de projeto de lei gestado pelo Governador”. 



    3. O recurso extraordinário é inadmissível.



    4. Os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    5. Cabe ressaltar que a “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o ARE 1.380.237, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, XL, XLI, XLIII E XLVI, 6º, CAPUT , 97 E 144, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI Nº 13.964/2019. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    6. E mais: para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha: ARE 1.370.821-AgR, Rel. Min. Presidente ; e RE 687.845, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator